Tribunal: STF
Processo: HC 264295
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gustavo Castro Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a extensão requerida no PExt no HC 1.040.677/RS, nos seguintes termos:  



    Trata-se de pedido de extensão apresentado em favor de GUSTAVO CASTRO SILVA.



    Alega a defesa fazer o requerente jus à extensão dos efeitos da decisão (eSTJ fls. 521/749).



    É o relatório. Decido.



    O art. 580 do Código de Processo Penal prescreve que, “no caso de concurso de agentes [...], a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Assim, a extensão dos efeitos de benefício concedido a um réu depende da demonstração de que não houve particularização dos fundamentos que não se apliquem aos demais.



    É o caso de se indeferir o pleito de extensão dos efeitos.



    Isso, porque considerei que o decreto prisional está devidamente motivado nas circunstâncias do crime de participação em lavagem de dinheiro em benefício de organização criminosa, especificando que a fundamentação relativa ao paciente Alexandre, de caráter exclusivamente pessoal, seria insuficiente para a imposição da medida cautelar máxima.



    O requerente, no entanto, não demonstrou haver identidade do contexto fático apurado em relação ao paciente beneficiado. De início, a própria imputação da denúncia mostra a significativa diferença de participação do ora requerente, ao qual são imputados os seguintes crimes (e-STJ fl. 308):



    13) GUSTAVO CASTRO SILVA: art. 2º, caput e § 2º, da Lei n.º 12.850/2013 (1º fato), art. 1º, caput, § 1º, inciso II, e § 4º, da Lei n.º 9.613/1998 (16º fato), art. 1 º, caput, § 2º, inciso I, e § 4º, da Lei n.º 9.613/1998, por seis vezes (17º ao 22º fato) e art. 1º, caput, § 2º, inciso I, e § 4º, da Lei n.º 9.613/1998, por duas vezes (26º e 30º fatos), c/c art. 29 do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo;



    Já no decreto prisional, consta que Gustavo Castro era responsável por receber as cargas de drogas em Cruz Alta/RS, designando ao seu primo Luciano a guarda do material ilícito, além de também estar envolvido na gestão financeira do grupo criminoso (e-STJ fls. 47/49). Assim, considerando que o decreto particulariza condições pessoais distintas entre o requerente e o paciente do writ, fica afastada a extensão dos efeitos por obediência ao preceito legal insculpido no art. 580 do CPP. Nesse sentido: [...].



    Ante todo o exposto, indefiro o pedido de extensão. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) A CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR DE HABEAS CORPUS pelo reconhecimento da ausência de fundamentação idônea e/ou de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, SUBSITUINDO A PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. b) No mérito, que seja dada concessão de ordem definitiva de Habeas Corpus para que seja SUBSTITUÍDA A PRISÃO PREVENTIVA por aplicação de OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EXPOSTAS NO ART. 319, CAPUT DO CPP. (doc. 1, pp. 10-11).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a extensão requerida no PExt no HC 1.040.677/RS (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator